Tribunal: STF
Processo: ARE 1352208
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO ÓRGÃO JUDICIAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. INTERESSE DA UNIÃO: MATÉRIA APRECIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.